Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO POSTERIOR DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), em razão de aproximações indevidas com a vítima em locais públicos, mesmo após ter sido pessoalmente intimado das restrições impostas.
2. A condenação foi fixada em 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, reconhecendo-se a continuidade delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas para a condenação; e (ii) estabelecer se houve atipicidade da conduta em razão do consentimento da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, relatório policial, decisão judicial que concedeu medidas protetivas e prova oral.
4. A autoria foi confirmada por depoimentos da vítima, que relatou duas aproximações indevidas no mesmo dia, além de mensagens intimidatórias publicadas pelo réu.
5. O réu admitiu a aproximação, alegando ausência de dolo e justificando o contato como motivado pela filha comum, além de mencionar posterior reconciliação com a vítima.
6. A alegação de ausência de dolo foi afastada, pois a vítima afirmou categoricamente que não consentiu com qualquer aproximação à época dos fatos, o que reforça a intenção deliberada do recorrente em violar as medidas protetivas.
7. A jurisprudência do STJ reconhece que o consentimento da vítima pode afastar a tipicidade do delito, desde que incontroverso nos autos, o que não se verificou no caso.
8. A palavra da vítima, coerente e harmônica em todas as fases processuais, foi considerada suficiente para sustentar a condenação, especialmente diante da ausência de contraprova.
9. A dosimetria da pena foi mantida, considerando circunstâncias judiciais favoráveis, confissão espontânea e continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O consentimento da vítima para a aproximação do réu não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva quando não incontroverso nos autos.
2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica."